Tribunal: STF
Processo: HC 232141
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 850.120/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia (Doc. 14): 



    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 06 de junho de 2023, por volta das 22h42min, nas dependências da Lanchonete Tapuí, situada no interior do Terminal Rodoviário Municipal, localizado na Avenida Júlio Ursulino Pedroso, 100, - Jardim Nova América, nesta cidade e comarca, ALYSON ALEX BENASSI, qualificado a fls. 05 e 12, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência contra à pessoa, 01 (um) maço de cigarro, descrito e avaliado a fls. 41, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), pertencente ao aludido estabelecimento comercial, ora representado pela vítima Benedito Faria de Oliveira, de 70 anos de idade. 



    Segundo se apurou, ALYSON, que frequentava a Lanchonete Tapuí com regularidade, na data dos fatos, compareceu mais uma vez ao local, desta vez aparentemente embriagado e drogado, exigindo do responsável pelo atendimento - Benedito Faria de Oliveira, de 70 anos de idade, a entrega de 01 (um) litro de pinga e de 02 (dois) maços de cigarro. No entanto, quando Benedito o informou o valor dos produtos, ALYSSON ficou revoltado, porque queria pagar menos. Diante da negativa da vítima em vender por valor menor, o denunciado, com o propósito de intimidá-la, disse que “era do Comando” (referência à organização criminosa PCC - Primeiro Comando da Capital) e que iria fechar o bar, o qual ainda estava aberto porque ele deixava. 



    Em seguida, ALYSON apoderou-se de um maço de cigarro e deu um soco no baleiro de vidro, quebrando-o; bem como pegou uma garrafa/litro de pinga e foi para cima da vítima, tentando agredi-la, ocasião em que danificou uma estuda e três garrafas/litros de pinga, evadindo-se, em seguida, do local, de posse do maço de cigarros, sem efetuar o pagamento. 



    A vítima acionou a guarda municipal que estava presente no local e o denunciado foi detido ainda nas imediações da rodoviária. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    Habeas Corpus. Roubo. Flagrante convertido em preventiva. Paciente colocado recentemente em liberdade provisória em outro processo. Validade dos fundamentos lançados. Risco à ordem pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Com efeito, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso, o Juízo de 1º grau, ao decretar a prisão preventiva do ora paciente, considerou: 



    "Não há, outrossim, qualquer notícia concreta de agressão ou abuso de autoridade por parte dos agentes públicos envolvidos na prisão. Há elementos de convicção de que o autuado exerceu violência e grave ameaça contra a vítima, para apoderar-se de um maço de cigarros, fugindo do local. O autuado foi preso por guardas municipais, já que o estabelecimento comercial em que praticou o roubo situa-se dentro do Terminal Rodoviário Municipal. Nesse sentido o depoimento dos agentes públicos, que confirmaram ter sido acionados pela vítima, logrando surpreender e prender o autuado. A vítima disse que foi ameaçada pelo acusado, que disse que era do 'Comando' – se referindo a organização criminosa e que 'iria fechar' a lanchonete. Além disso, usou de violência e quebrou vários objetos no local – garrafas de pinga e o balcão do bar. O autuado optou em permanecer em silêncio (fls. 05). Deste evidente a regularidade e legalidade da prisão. Além disso, necessária a decretação da custódia cautelar preventiva. Há prova da materialidade e de autoria, conforme depoimentos colhidos nos autos, da prática de crime punido com pena de reclusão superior a quatro anos. Além disso, o autuado empregou grave ameaça à pessoa, além de possuir dois outros processos em andamento, nos quais foi agraciado com liberdade provisória (fls. 19/24). Em síntese, sua liberdade, nesse momento, atenta contra a ordem pública e aplicação da lei penal, requisitos suficientes para a custódia cautelar. De fato, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva e consistente na tranquilidade do meio social. Traduz-se, pois, na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (CF, artigo 144). Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir. Portanto, tudo está a demonstrar que, em liberdade, tornará a delinquir e poderá se ausentar do distrito da culpa. Efetivamente, é de se concluir, nesse contexto, pela presença concreta do risco de reiteração criminal, bem como a aplicação da lei penal, fundamentos necessários e imperativos para a manutenção da prisão cautelar, como garantia da ordem pública (STJ, 5ª Turma, HC nº 126311/SP, rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. em 5/5/2009, DJe de 15/6/2009). As circunstâncias do caso revelam, também, a necessidade da custódia para fins de conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Diante desse quadro, fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (CPP, artigo 319), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e em relação a seu autor. O preso também não reúne quaisquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar (artigo 318 do CPP). Ante ao exposto, requeiro seja a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal.” 



    Em seguida, o decreto preventivo restou mantido pelos seguintes fundamentos: 



    "[...] É inviável, nesse momento, conceder ao réu a liberdade provisória, pois ainda estão presentes os pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva. É de rigor a manutenção de sua custódia cautelar é imprescindível para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. E este não é o momento para se adentrar no exame aprofundado do mérito e na valoração da prova a ponto de desprestigiar e invalidar o valor dos depoimentos das testemunhas na fase inquisitiva e a decisão já proferida nos autos. Como bem salientado pelo Promotor de Justiça, o réu, além de ter cometido o crime mediante violência e grave ameaça à pessoa, possui outros processos em andamento, nos quais foi agraciado com liberdade provisória, demonstrando que as medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para evitar a reiteração criminosa. Diante disso e reportando-se, ainda, aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, fica esta mantida". 



    A Corte de origem, ao denegar a ordem originária, reconheceu a necessidade da medida constritiva de liberdade nos seguintes termos: 



    "[...] o Juízo a quo converteu o flagrante em preventiva, com fundamento na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do fato do paciente estar respondendo a outro processo por crime patrimonial e um por violência doméstica, nos quais recebeu a liberdade provisória. [...] Ademais, verifica-se que o paciente responde em liberdade a outras duas ações penais. Também o preenchimento do art. 312 do CPP se encontra bem configurado, pois é nítido que existe ofensa à ordem pública, pois, quando solto, o paciente prefere delinquir, demonstrando que não faz bom uso da liberdade. Assim, não há que se cogitar de insuficiência de fundamentação ou invalidade dos argumentos, pois existem indícios suficientes de que o paciente vem praticando delitos de forma reiterada. Com efeito, é dever do Estado garantir a paz e ordem social a todos os cidadãos, encontrando-se bem delimitada a necessidade da prisão preventiva porque a reiteração em condutas criminosas demonstra que a proibição contida na lei penal não tem sido suficiente para afastar a paciente de condutas criminosas". 



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). Nesse sentido: 



    […]



    No caso, conquanto não se possa falar em gravidade concreta da conduta, deve ser mantida a prisão preventiva do réu, considerando que ele responde a outros processos, além de ter cometido o crime ora em exame após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, o denota a presença de risco concreto de reiteração delitiva. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura deles. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) não consta em nenhum histórico criminal que o acusado fez ou faz parte de alguma organização criminosa e que não podemos entender como grave ameaça uma suposição de que o acusado faz parte do ‘comando’, tendo em vista que já se passaram meses da discussão e o estabelecimento continua aberto; e (b) não há laudo de corpo de delito comprovando qualquer dano físico para a vítima, apenas dano material dos utensílios do estabelecimento. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, j. 6/3/2017). 



    Esta Primeira Turma, porém, em hipóteses específicas, vem autorizando a análise de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, considerando-a um óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, j. 20/04/2017), ou em casos excepcionais (HC 137078/SP, Primeira Turma, j. 14/03/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude do pequeno valor do bem subtraído (um maço de cigarro) e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade posterior do magistrado analisar, inclusive, a seriedade da ameaça de modo a justificar a imputação do crime de roubo, pois a denúncia limitou-se a descrever, para sustentar a intimidação, que o paciente, “aparentemente embriagado”, disse, de forma genérica, “que era do Comando”. Além disso, não houve narrativa de violência contra a vítima, e sim possível crime de dano no estabelecimento comercial, conforme se depreende da seguinte passagem da denúncia: 



    […] ALYSON apoderou-se de um maço de cigarro e deu um soco no baleiro de vidro […] danificou uma estufa e três garrafas/litros de pinga, evadindo-se, em seguida, do local, de posse do maço de cigarros, sem efetuar o pagamento. 



    Nessas circunstâncias, a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos da Ação Penal 1510611-21.2023.8.26.0037, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente